Tribunal: TJSP
Processo: 3004528-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de auto de infração imposto à autora, ora agravada, em função de infrações ao Código de Defesa do Consumidor – Oferecimento de seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito – Possibilidade – É possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir débito não tributário e, assim, suspender sua exigibilidade – Quantia contratada no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de auto de infração imposto à autora, ora agravada, em função de infrações ao Código de Defesa do Consumidor – Oferecimento de seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito – Possibilidade – É possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir débito não tributário e, assim, suspender sua exigibilidade – Quantia contratada no seguro-garantia que representa o valor total da multa aplicada, de modo a viabilizar a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito – Recurso não provido.